Tribunal: TJSP
Processo: 1005352-09.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais - Julgamento antecipado – Preliminar arguida pela autora acolhida - Cerceamento de defesa configurado – Alegação de falsidade de assinatura em contrato – Impugnação efetivada em réplica - Necessidade de perícia grafotécnica – Sentença anulada – Matéria preliminar suscitada pelo réu

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais - Julgamento antecipado – Preliminar arguida pela autora acolhida - Cerceamento de defesa configurado – Alegação de falsidade de assinatura em contrato – Impugnação efetivada em réplica - Necessidade de perícia grafotécnica – Sentença anulada – Matéria preliminar suscitada pelo réu rejeitada - Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005352-09.2020.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NADIR
GOMES DE SOUZA COELHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
a preliminar suscitada pelo réu, acolheram a preliminar arguida pela autora e
deram provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005352-09.2020.8.26.0005 -Voto no 40209
2
VOTO 40209
APELAÇÃO No 1005352-09.2020.8.26.0005
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: VANESSA CAROLINA FERNANDES FERRARI
APELANTE
: NADIR GOMES DE SOUZA COELHO
APELADO
: BANCO BMG S/A
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO
Apelação
Ação declaratória de
inexistência de relação jurídica c/c indenização por
danos morais - Julgamento antecipado
Preliminar
arguida pela autora acolhida - Cerceamento de defesa
configurado
Alegação de falsidade de assinatura em
contrato
Impugnação efetivada em réplica -
Necessidade de perícia grafotécnica Sentença anulada
Matéria preliminar suscitada pelo réu rejeitada -
Apelação provida.
1) Cuida-se de ação declaratória de inexistência de
relação jurídica c/c indenização por danos morais, julgada improcedente
pela r. sentença de folhas 155/158, cujo relatório fica adotado.
Apela a autora (fls. 160/174).
Alega que, a demanda versa sobre a inexigibilidade de
débito proveniente de contrato de empréstimo fraudulento, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005352-09.2020.8.26.0005 -Voto no 40209
3
imprescindível a realização de perícia grafotécnica para verificar a
autenticidade dos documentos apresentados pelo réu. Requer a decretação
da nulidade da sentença, a fim de ser realizada tal prova.
Sustenta
que
“os
documentos
e
assinaturas
apresentados pelo réu em sua defesa foram devidamente impugnados”, ao
contrário do que consta na sentença.
Diz que, deve ser indenizada por danos morais, pois
jamais firmou contrato com o réu e ainda assim sofreu descontos indevidos
em seu benefício previdenciário.
Contrarrazões às fls. 177/195, com alegação de ofensa
ao princípio da dialeticidade.
Recurso regularmente processado, mas não preparado (a
apelante é beneficiária da justiça gratuita).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011,
as partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 199/200).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de folhas
201.
É o relatório.
2) De início, anota-se que o art. 1.010, inciso III, do CPC
restou suficientemente atendido. Inexistindo violação ao princípio da
dialeticidade, fica rejeitada a preliminar arguida nas contrarrazões de
apelação.
Com efeito, a presente ação foi proposta por Nadir
Gomes de Souza Coelho em face de Banco BMG S/A, sob a alegação de
que, ao consultar o extrato bancário, constatou a existência de crédito de R$
1.200,00, embora a autora não tenha realizado nenhuma contratação com o
réu, tratando-se de fraude. Pleiteia que seja declarada a inexistência de
relação jurídica entre as partes, com a consequente nulidade do contrato de
empréstimo impugnado e a condenação do requerido na restituição do valor
descontado indevidamente do seu benefício previdenciário e no pagamento
de indenização por danos morais.
No presente caso, ao contrário do que anotou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005352-09.2020.8.26.0005 -Voto no 40209
4
magistrada sentenciante, a autora impugnou em réplica as assinaturas
apostas nos documentos apresentados pelo réu em sua defesa.
Verifica-se que, na réplica à contestação (fls. 134/148) a
autora requereu a produção de prova grafotécnica para comprovar que as
assinaturas apostas no contrato apresentado pelo réu, não são de sua
autoria.
Respeitada a convicção da nobre magistrada, a hipótese
não comportava o julgamento sem a produção de prova pericial.
O julgamento antecipado causou cerceamento de defesa
à autora.
Há necessidade de realização de perícia grafotécnica
para a comprovação da autenticidade das assinaturas apostas no contrato
apresentado pelo réu às fls. 58/60.
Questões similares já foram examinadas por esta
Câmara:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
CONTRATO BANCÁRIO CERCEAMENTO DE DEFESA Alegação do autor
de que a assinatura aposta no contrato apresentado pelo banco réu não é
de sua autoria Juízo julgou antecipadamente e improcedente a ação Autor
apelante sustenta que era necessária a produção de prova pericial
grafotécnica Nulidade da sentença. OCORRÊNCIA: Cerceamento ao direito
de defesa caracterizado. Presença de matéria de fato que necessita de
dilação probatória, de modo que a prova técnica é necessária para a
solução da lide. Sentença anulada para a produção de prova pericial
grafotécnica. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.”
(apelação no 1001441-76.2019.8.26.0634, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos,
j. 14/04/2020).
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO JURÍDICA E NULIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS - Sentença de improcedência - Insurgência
do autor - Postulante que não reconheceu a assinatura aposta nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005352-09.2020.8.26.0005 -Voto no 40209
5
documentos carreados pelo réu - Impugnação efetivada em réplica - Ônus
probatório que retornava à Ré - Necessidade de apuração em perícia
grafotécnica - Julgamento antecipado sem a realização de prova -
Cerceamento de defesa configurado - Sentença anulada de ofício - Recurso
prejudicado.” (apelação no 1000636-19.2018.8.26.0486, Rel. Des. Helio
Faria, j. 04/12/2018).
Portanto, impõe-se desconstituir a r. sentença, da lavra
da eminente magistrada Vanessa Carolina Fernandes Ferrari, acolhendo-se
a preliminar suscitada pela autora, para que seja realizada perícia
grafotécnica, a fim de constatar se a assinatura aposta no contrato de fls.
58/60 proveio do punho da autora.
3) Ante o exposto, rejeita-se a preliminar suscitada pelo
réu, acolhe-se a preliminar arguida pela autora e dá-se provimento ao
recurso, com determinação.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator